Tribunal: STF
Processo: Ext 1591
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO INDEFERIDA. PASSAPORTE ACAUTELADO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA RETIRADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição apresentado pelo Governo da Argentina, em desfavor da nacional colombiana Gloria Esperanza Ramirez Robayo, com fulcro no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Argentina – promulgado pelo Decreto nº 62.979, de 11 de julho de 1968, para que a extraditanda  responda a processo criminal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte em 5/6/2019 (doc. 31).



    Em 01.3.2023, o pleito extraditório fora indeferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal (doc. 48), com acórdão transitado em julgado em 31.03.2023 (doc. 56). 



    Em 20.6.2024, a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo apresentou consulta em relação ao procedimento a ser adotado quanto ao passaporte da extraditanda, ainda acautelado naquele juízo (doc. 64).



    Em 15.8.2024, a defesa requereu a restituição do documento (doc. 68), o que fora deferido (doc. 72).



    Em 25.10.2024, a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo certificou que não conseguiu intimar a extraditanda (doc. 78-80).



    Instada a se manifestar (doc. 81), a Defensoria Pública da União requereu a dilação do prazo para retirada do passaporte em 90 dias, em aplicação analógica ao artigo 123 do Código de Processo Penal (doc. 84).  



    É o relatório. Decido.  



    In casu, verifica-se que, apesar dos diversos esforços, nem a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo (doc. 78-80), nem a Defensoria Pública da União conseguiram localizar a extraditanda (doc. 84). Neste cenário, deve ser prorrogado o prazo para retirada do documento acautelado no referido juízo, tal como requerido pela defesa. 



    Ex positis, DEFIRO o pedido da defesa, para determinar a prorrogação do prazo para restituição do documento à interessada, em 90 dias. 



    Oficie-se à 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo quanto ao conteúdo desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente